Tribunal: TJDFT
Processo: 0733009-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DA ALIMENTANDA E DE SUA GENITORA. REGRA ESPECIAL DO CPC E DO ECA.
1. O Ministério Público tem legitimidade concorrente para arguir a incompetência relativa, nos termos do art. 65, parágrafo único, do CPC, inclusive quando atua na qualidade de fiscal da ordem jurídica no interesse de incapaz, como no caso, desde que a suscitação ocorra em sua primeira manifestação.
2. Não cabe afastar a manifestação ministerial que se ajusta à regra especial de competência prevista no art. 53, inc. II, do CPC, ou seja, o domicílio ou residência do alimentando para a ação em que se pedem alimentos, em harmonia com a disposição do art. 147, inc. I, do ECA, que estabelece a competência pelo domicílio dos pais ou responsável.
3. A Súmula 383/STJ não olvida da avaliação do melhor interesse a cada caso, contudo, na hipótese, não se vislumbra prejuízo pelo processo e julgamento no foro de residência e domicílio da menor, representada na ação por sua genitora, até porque consta na petição inicial direcionamento à Circunscrição Judiciária de Águas Claras, além de ter peticionado posteriormente pleiteando a redistribuição dos autos para a Circunscrição de Águas Claras, haja vista residir atualmente em Vicente Pires/DF. Precedentes do TJDFT.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo do suscitante, o da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras.